Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-57.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800806-57.2025.8.14.0067

APELANTE: JOZOEL ALMEIDA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo, previstos no art. 157, caput, do CP, à pena total de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 93 dias-multa, em concurso formal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) a suficiência probatória para condenação ou possibilidade de absolvição; (ii) a desclassificação para o crime de furto; (iii) o reconhecimento da forma tentada; (iv) a dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea; (v) a configuração do concurso formal ou crime único; (vi) a possibilidade de modificação do regime prisional, substituição da pena e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por prova documental, reconhecimento e depoimentos judiciais, sendo coerentes e harmônicos, inclusive com a confissão parcial do réu, o que autoriza a manutenção da condenação.

4. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorrido no caso concreto.

5. Inviável a desclassificação para furto, pois evidenciada a grave ameaça mediante simulação de arma de fogo e emprego de força física, circunstâncias suficientes para caracterizar o crime de roubo.

6. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, o que se verificou, afastando-se a tese de tentativa.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada na fração de 1/6, em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo fundamento para maior redução.

8. Configura-se concurso formal (art. 70 do CP) quando, mediante uma única ação, o agente atinge patrimônios distintos, como no caso de duas vítimas, sendo adequada a exasperação da pena na fração de 1/6.

9. O regime inicial semiaberto mostra-se proporcional à pena aplicada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da violência empregada.

10. O pedido de revogação da prisão preventiva não é apreciável na via da apelação, por demandar instrumento próprio.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 70, 77 e 157.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

JOZOEL ALMEIDA GARCIA, inconformado com os termos da decisão que o condenou à pena de 5 anos, 4 meses e cinco 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 93 dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do CP, por duas vezes, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, pois contém equívocos relevantes na subsunção típica, na dosimetria da pena e na manutenção da prisão cautelar. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o crime de furto; o reconhecimento do roubo tentado; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; o afastamento do concurso formal e o reconhecimento do crime único. Subsidiariamente, pretende a fixação da fração de 1/6 no concurso formal ou o reconhecimento da tentativa em relação a um dos episódios; a aplicação do regime aberto; a substituição da pena por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do termo de exibição e apreensão, id-30207512, auto de entrega, id-30207512, auto de reconhecimento id-30207540 e depoimentos prestados em juízo, como a seguir transcrevo.

A vítima ROSIANE BAIA RODRIGUES afirmou em juízo, id-30207608, e 30207607, que: “por volta das 17h30min estava indo à igreja com a irmã Lurdiane Assunção Rodrigues, quando o apelante se aproximou anunciando o assalto, e subtraiu inicialmente o celular da irmã. Em seguida, tentou pegar o celular da depoente, que reagiu jogando o aparelho no chão, e ao perceber que o apelante não estava armado, entrou em luta corporal, recuperando o celular da irmã. Afirmou que houve ameaças de disparo quando tentou jogar um bloco de concreto no apelante, que simulou estar armado ao colocar a mão sob a camisa. Relatou que havia um comparsa aguardando em uma motocicleta, o qual se afastou andando como se não participasse do crime. Disse que perseguiu o apelante, puxando-o da moto e entrando novamente em luta corporal, ocasião em que o apelante fugiu para o mato levando o celular da depoente. Informou que populares e familiares auxiliaram na captura do apelante em outra rua, enquanto o comparsa fugiu. Reconheceu ambos os acusados, afirmou que estavam de “cara limpa”, que a moto foi abandonada no local, que os celulares foram danificados (R$ 250,00 cada conserto), e que o apelante afirmou estar armado, embora estivesse apenas simulando. Reconheceu, perante a autoridade policial e em juízo, o apelante e Lucas da Silva Oliveira.”

A vítima Lurdiane afirmou em juízo, id-

30207607, que “a irmã Rosiane Baía Rodrigues reagiu, jogando o próprio celular no chão, e o apelante ameaçou de dar um tiro no rosto desta, caso lançasse uma pedra. Confirmou que houve luta corporal, e que o apelante caiu da moto após ser puxado por Rosiane Baia Rodrigues, tendo o comparsa se afastado do local como se não participasse do crime. Afirmou que conseguiu recuperar o próprio celular, que a moto ficou abandonada no local e que não viu arma, apenas simulação do apelante ao colocar a mão sob a blusa. Declarou que nunca tinha visto os acusados antes, que ficou muito traumatizada. Reconheceu o réu e seu comparsa perante a autoridade policial e em juízo.”

A testemunha, PM Josiel Gomes da Silva, id-30207606, disse que “por volta das 17h foram informados sobre um roubo no bairro Novo Horizonte, sendo acionado apoio para cercar a área. E, durante diligências a pé, um dos suspeitos foi detido, enquanto o outro fugiu. O agente capturado (apelante) indicou o local onde havia abandonado o celular de uma das vítimas, o qual foi recuperado.”

O ora apelante, Jozoel Almeida Garcia, id-30207606, confessou em juízo a prática delitiva, alegando que “havia ingerido bebida alcoólica, e que deu carona a Lucas da Silva Oliveira para comprar bebida, negando intenção de roubar. Disse que decidiu abordar as vítimas de forma impulsiva, negando uso de arma ou contato físico. Relatou que uma das vítimas lhe arremessou uma pedra, que tentou fugir de moto, foi puxado e caiu, vindo a jogar o celular no mato ao ver populares se aproximando. Alegou que se entregou voluntariamente à polícia e indicou onde estava o celular. Negou participação ou ciência da ação por Lucas da Silva Oliveira, afirmando que este não tinha como ver a ação. Disse que só reencontrou Lucas na delegacia e que estava tentando mudar de vida e se afastar de condutas ilícitas.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
,
00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (
AgRg no AREsp 1250627/SC
)

Não há que se falar em absolvição, uma vez que o réu confessou a abordagem das vítimas e a subtração do celular, afirmando que o fez de forma impulsiva, indicando inclusive onde havia jogado o celular.

Quanto à pretensão de desclassificação para o crime de furto, não
se sustenta, pois o réu intimidou as vítimas com uma suposta arma, tendo inclusive empregado força física para assegurar a subtração e a posse do aparelho celular, o que caracteriza a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

Quanto ao reconhecimento da tentativa, melhor sorte não lhe assiste. Ademais, para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para os agentes, o que efetivamente ocorreu no presente caso, ainda que por curto espaço de tempo, conforme os relatos das vítimas e do próprio réu em juízo. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente.

O recorrente pretende o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena em patamar mais elevado que o utilizado pelo MM. Juízo
a quo
. Não possui razão mais uma vez. O STJ entende que a redução deve ser, em regra, de 1/6 da pena na segunda fase da dosimetria, embora o juiz possa aplicar uma fração menor, desde que fundamente especificamente os motivos.
In casu
, foi aplicada a redução em 1/6, sendo esta razoável e em conformidade com a orientação majoritária do STJ. Afasto, portanto, a pretensão do recorrente.

O apelante sustenta que teria havido uma só ação e intimidação unitária, pretensão de crime único em detrimento do concurso formal. O MM. Juízo aplicou corretamente o art. 70 do CP, afirmando tratar-se de dois roubos em face de vítimas distintas, com lesão a patrimônios diversos, ou seja, em concurso formal com aumento de 1/6. Ademais, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.192
)
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes".

Diante disto, mantenho o concurso formal e a elevação da pena em 1/6.

Não há que se falar em modificação do regime inicial e substituição da pena, eis que o regime está adequado à pena aplicada e às circunstâncias judiciais valoradas; e a substituição é legalmente inviável ante a violência.

O pleito de revogação da prisão preventiva é de competência da Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.

Da dosimetria da pena.

Quanto à vítima ROSIANE BAIA RODRIGUES:

A pena base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, a qual mantenho diante da fundamentação adequada utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e as circunstâncias do crime. Nada há, portanto, a ser modificado.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1/6, retando a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto à vítima LURDIANE ASSUNÇÃO RODRIGUES:

A pena base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, a qual mantenho diante da fundamentação adequada utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e as circunstâncias do crime. Nada há, portanto, a ser modificado.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1/6, retando a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantenho o concurso formal, art. 70 do CP, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena do crime de roubo majorado, em 1/6, totalizando 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão e 93 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026